Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-37.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017525-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Indenização por Dano Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO LUIS GOMES DE ARRUDA PROENCA MORAES - CPF: 000.054.611-97 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE e pelo COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BRUNO LUIS GOMES DE ARRUDA PROENÇA MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017525-37.2021.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos exordiais, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito (Id: 102251044).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas razões (Id: 102251049), que os bens utilizados para a prática dos crimes ambientais são de sua propriedade, entretanto, não possuía conhecimento sobre a prática delituosa, afirmando se tratar de terceiro de boa-fé, no que concerne ao procedimento administrativo que constatou o dano ambiental.

Continua afirmando que não se mostra razoável que os bens de sua propriedade permaneçam constritos e confiscados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença objurgada, para conceder a segurança em caráter definitivo, determinando à autoridade coatora que proceda imediatamente com a restituição do maquinário objeto deste feito.

Em 20 de julho de 2021 o Exmo. Des. Relator Dr. Mario Roberto Kono de Oliveira, concedeu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a imediata restituição do maquinário apreendido por meio do termo de apreensão n° 194902 (Id: 102262957).

A parte apelada apresentou as contrarrazões (Id: 102262963), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 125533689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante impetrou mandado de segurança contra ato tido coator do
Superintendente E Coordenador De Fiscalização Da

SEMA/MT
, objetivando a concessão da medida liminar “(...)
para suspender os efeitos do ato administrativo atacado, qual seja o Termo de Apreensão nº 194902, em face de sua flagrante ilegalidade/abusividade, determinando a autoridade coatora que proceda com a imediata restituição do maquinário apreendido, quais sejam, um “trator de pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela, marca CASE com concha

acoplada, modelo W20E de nº N8AE02232” e um “trator de

pneu, tipo pá carregadeira de cor amarela,

marca

DLG, com concha acoplada, modelo

936L de n VLG0936LEC9003623”, mediante liberação ou nomeação do impetrante como fiel depositário dos bens até o julgamento final deste mandado de segurança
”.

A sentença foi pela denegação da segurança, porque entendeu o magistrado Singular pela inexistência de direito líquido e certo; que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto ao mérito do recurso, é sabido que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25, §5°, e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem sejam os seus proprietários.

Aliás, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.” (destaquei)

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.”
(destaquei)

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido
locados/arrendados
, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao locador/arrendador, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o maquinário locado/arrendado está sendo usado para
o fim para o qual foi contratado
.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retiraria, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário, porquanto permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem, ou simularem, contratos de locação, arrendamento, etc., de caminhões, tratores e outros maquinários, com a finalidade de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL

–

AMBIENTAL

–

AGRAVO EM

RECURSO

ESPECIAL

–

APREENSÃO

DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO

–

DESMATAMENTO

DE VEGETAÇÃO

NATIVA

–

COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA

OU

ROTINEIRA

DO

BEM

NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL

–

DESNECESSIDADE

–

EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO

–

RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
– VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

–

CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR

–

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE

– GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO

– PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM

– AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. (...). 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário
.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)”. (Destaquei)

Ademais, ainda que o apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser
demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito
, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

Sobre esse tema, cito as palavras do conceituado doutrinador Hely Lopes Meirelles:

“Certo é que
ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado
, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria.”
[1]

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

“Art. 105 - Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. - Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.”

“Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o

Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o

Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o

A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.”

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO

–

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA –

APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL

– POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1.
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008
, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)”. (destaquei)

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“(...)
não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário
(...)”

Neste sentido, vejamos como este Egrégio Tribunal tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.

(N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022)”. (Destaquei)

“EMENTA AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL –
ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
– LIBERAÇÃO DE BENS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM A INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”.
( AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.
É possível a restituição dos bens apreendidos que não guardam pertinência com a infração ambiental.

(TJ-MT 10100536320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)” (destaquei)

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,
mantendo incólume a

sentença ora objurgada
, bem como r
evogo a medida liminar deferida anteriormente
.

É como voto.

[1]
In Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023